Tribunal: TJES
Processo: 5016334-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016334-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN GONANDY DE ALMEIDA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL - CARIACICA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão de suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional e somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. No caso concreto, a decisão de decretação da prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos, extraídos do boletim de ocorrência, que relatam agressão da vítima com golpe de garrafa na cabeça, ocasionando sangramento e lesões corporais, o que caracteriza gravidade concreta da conduta.

5. A alegação de ausência de exame de corpo de delito e de fragilidade da palavra da vítima exige análise aprofundada de mérito, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, ocupação lícita e paternidade) não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante da gravidade do fato e do risco concreto à integridade da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, conforme precedentes do STJ (RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.06.2018; AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.10.2024).

8. Não se verifica constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, porquanto a prisão encontra-se devidamente motivada e amparada na legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração, especialmente em casos de violência doméstica.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016334-54.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

BRUNO MARTINS DIAS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

PACIENTE:

JHONATAN GONANDY DE ALMEIDA

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
JHONATAN GONANDY DE ALMEIDA

contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 5021268-19.2025.8.08.0012, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a impetrante, em síntese, que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente;
(ii)
a credibilidade da vítima estaria fragilizada pela juntada de um vídeo onde ela profere ameaças a terceiros;
(iii)
a materialidade delitiva é duvidosa, pois não foi realizado o exame de corpo de delito; e
(iv)
as medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima seriam suficientes para resguardar sua integridade, tornando a prisão desnecessária.

Acrescenta, ainda, que
(v)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito como microempreendedor individual e é pai de uma criança de três anos; e
(vi)
a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação idônea, utilizando-se de argumentos genéricos e ilegais, como a necessidade de aprofundamento das investigações.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 16236854.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16320226, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 16 de setembro de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/06, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, constata-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado no Boletim Unificado nº 59140479 (id 78506503, dos autos originários), no qual consta o seguinte histórico do fato:

“(...) FOMOS ACIONADOS PELO CIODES A PROSSEGUIR AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO ¿BOTEQUIM DO MIGUÉ¿, ONDE, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SR.ª DRIELLY SILVA DOS ANJOS, ESTA RELATAVA TER SIDO AGREDIDA POR SEU EX-COMPANHEIRO COM UMA GARRAFADA NA CABEÇA, ENCONTRANDO-SE FERIDA. NO LOCAL, EM CONTATO COM A SOLICITANTE NA PARTE EXTERNA DO ESTABELECIMENTO, A MESMA CONFIRMOU OS FATOS NARRADOS VIA CIODES, APRESENTANDO UM CORTE NA REGIÃO DO COURO CABELUDO E OUTRA LESÃO NO POLEGAR DIREITO. ACRESCENTOU AINDA QUE O AGRESSOR, IDENTIFICADO COMO JHONATAN GONANDY DE ALMEIDA, ENCONTRAVA-SE NO INTERIOR DO BOTEQUIM. DIANTE DA INFORMAÇÃO, A GUARNIÇÃO ADENTROU O LOCAL, ONDE A VÍTIMA APONTOU SEU EX-COMPANHEIRO COMO AUTOR DA AGRESSÃO. PROCEDIDA A ABORDAGEM, JHONATAN FOI INFORMADO ACERCA DA ACUSAÇÃO QUE LHE RECAÍA, NEGANDO A PRÁTICA DO FATO. (...).”

Frisa-se, também, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preconiza o art. 312 do CPP (id 78619669, dos autos de origem).

O Magistrado de origem, ao analisar o pedido de revogação da medida, registrou que os motivos ensejadores da prisão persistem, dada a ausência de alteração do quadro fático existente à época da audiência de custódia. Senão vejamos:

“No que toca a impugnação da decisão que converteu em preventiva a prisão flagrancial do suposto Autor, ao argumento de que a mesma carece de fundamentos idôneos, tenho que tal alegação não comporta acolhimento, já que o ato judicial hostilizado teceu elementos concretos extraídos dos autos, ainda que de forma concisa, mas apontando a gravidade concreta do delito supostamente cometido pelo Investigado, do qual se extrai o suposto desfecho de uma garrafada na cabeça da Ofendida que teria nela ocasionado um sangramento.

Os fundamentos que subsidiaram a medida drástica ainda permanecem presentes, não havendo alteração fática entre aquele momento e o presente, até porque os argumentos ventilados pela douta defesa não vieram munidos de prova que sustente tais argumentos (v.g. TJES, apelação criminal nº 5002735-48.2025.8.08.0000, de lavra do Exmo. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 17.05.2025 - “....1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada” (destaquei).

Importa acentuar que a irresignação no tocante a produção de demais diligências, de acordo com a instituição ministerial, servem a propósito de, eventualmente, embasar seu posterior posicionamento pelo arquivamento deste procedimento investigativo ou formar sua opinião delitiva, não sendo a providência requerida pelo órgão ministerial medida a ensejar eventual excesso prazal da prisão preventiva, até porque os fatos que culminaram com a custódia pré-cautelar não distam tempo que ensejasse a ilegalidade da medida drástica.

Já com relação ao argumento de que ao caso deve ser observado o princípio da presunção de inocência, entendo que embora tal primado constitucional encontre lugar na Carta Política, há também no texto maior previsão legal de cerceamento da liberdade por ordem emanada na autoridade judicial visando sobretudo resguardar a ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal o que no caso em apreço se deu por força do disposto no art. 312 do CPP – lei infraconstitucional. Logo, a restrição à liberdade é medida extrema e só fora adotada no presente caso – no princípio da necessidade – por se apresentar a materialidade dos delitos noticiados e, ainda que por ora, indícios de autoria delitiva, ou seja, presentes os requisitos do “fumus commissi delicti” e do “periculum libertatis”.

Ainda é importante assinalar que em face do suposto Autor tramita outro procedimento criminal por crime de porte ilegal de arma de fogo junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – autos nº 0006939-57.2021.8.08.0035 – fator este que se soma aos demais para a manutenção, por ora, de sua custódia preventiva.

A questão afeta a autoria delitiva, em especial, iniciativa das agressões pela Ofendida, forma como os fatos teriam se desenrolado estão no campo das investigações, cujos dados a serem coletados, inclusive, poderão sanar eventuais dúvidas acerca de seus questionamentos e os da própria defesa, ao passo que este magistrado não pode interferir na atuação do Estado-Juiz.

Por fim, acerca da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, entendo que tal argumento não merece acolhimento, na medida em que é remansoso o entendimento de que em estando presentes os requisitos da custódia preventiva, realidade destes autos até o momento, a presença de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de desestabilizar a medida drástica (v.g. TJES, habeas corpus criminal nº 5011705-71.2024.8.08.0000, cuja relatoria ficou a cargo do Exmo. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, julgado no dia 15.10.2024 – (...).” (id 78985832, do processo de referência)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se, neste ponto, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso em exame, apura-se a suposta prática do crime de lesão corporal, inserido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Os elementos constantes dos autos indicam que, na data dos fatos, o paciente teria agredido sua ex-companheira com uma "garrafada na cabeça", o que teria provocado um corte com sangramento. Tal conduta, analisada em sede de cognição sumária, evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco à integridade física e psicológica da ofendida, justificando, assim, a necessidade de medidas cautelares mais gravosas.

Ressalta-se que, em delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. A existência de medidas protetivas, embora seja um instrumento importante de proteção, pode não se mostrar suficiente em casos de maior gravidade, cabendo ao Magistrado, no caso concreto, avaliar a necessidade da segregação como única forma de garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

Nessa toada, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Corroborando com a conclusão ora externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“Quanto à suposta desproporcionalidade da prisão diante da existência de medidas protetivas já deferidas, também não prospera a insurgência. É entendimento consolidado que tais medidas, embora úteis, não se mostram suficientes em hipóteses de maior gravidade, nas quais se evidencia o risco concreto de reiteração criminosa e de novas agressões à vítima. A violência imputada ao paciente, consistente em golpe com garrafa de vidro contra a cabeça da ofendida, traduz gravidade concreta da conduta e demonstração inequívoca de periculosidade, justificando, por si só, a excepcionalidade da prisão.

Também não convence o argumento de que a mera existência de outro processo criminal não poderia ser considerada para manutenção da custódia. Ainda que não constitua fundamento isolado, a tramitação de ação penal diversa por porte ilegal de arma de fogo, somada às circunstâncias do caso, reforça a necessidade de contenção cautelar, evidenciando um padrão de comportamento que potencializa o risco à ordem pública e à integridade da vítima.” (id 16320226)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Além disso, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Ademais, as teses defensivas, como a fragilidade da palavra da vítima em razão de prova nova e a ausência de exame de corpo de delito, demandam uma análise mais aprofundada do mérito da causa, o que é vedado no âmbito de cognição sumária própria da via estreita do presente
writ.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.